Tribunal: TJMT
Processo: 1003964-09.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003964-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO RODRIGUES DAMASCENO - CPF: 039.076.241-57 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
CONTRATO DE ADESÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO -
JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS COMERCIAIS -
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADA – TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA -

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

2. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

3. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

4. Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

5. A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

6.
“No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”
. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

7. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1003964-09.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: DIEGO RODRIGUES DAMASCENO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1003964-09.2022.8.11.0041, da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
DIEGO RODRIGUES DAMASCENO
em que se julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a taxa de juros remuneratórios cobrada no negócio jurídico firmado – cartão de crédito – seja de 1,69% (um vírgula sessenta e nove por cento) ao mês, sem capitalização, desde o início de pagamento parcial das faturas, condenando o apelante aos pagamentos de custas e honorários advocatícios atribuídos em 10% (dez por cento).

O apelante relata que a parte autora firmou
“Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado e Autorização para desconto em folha de pagamento”
e que “
a contratação realizada é de um cartão de crédito consignado, assim como, de forma clara e expressa, todas as características do referido cartão, incluindo a taxa contratual máxima e o Custo Total Efetivo – CET”
,

Preliminarmente, sustenta a ocorrência de Prescrição e Decadência dizendo que
“entre a celebração do contrato e o ajuizamento desta ação já transcorreu o prazo de 03 anos previsto pelo dispositivo supracitado, é evidente que já se encontra prescrito o direito vindicado nos autos, bem como as indenizações pleiteadas”
e que
“nas obrigações de trato sucessivo o prazo prescricional se inicia no dia seguinte ao de vencimento da respectiva parcela”.

Afirma ainda que
“a data da celebração do contrato e o ajuizamento da ação já decorreu o prazo de 04 (quatro) anos, é indispensável que seja reconhecida a decadência”.

No mérito, pontua dizendo que
“os descontos vêm sendo realizados no contracheque da parte Apelada desde a contratação, face à existência de cláusula expressa autorizando este procedimento.” e que “os aposentados só podem autorizar descontos de até 5% dos seus benefícios para as operações de cartão de crédito”.

Defende que
“o contrato é claro, atende aos requisitos legais e é expresso quanto à modalidade de financiamento oferecido, não havendo prova de abusividade ou de vício de consentimento quando da celebração do pacto”.

Sustenta que
“não há porque se limitar os juros do contrato firmado entre as partes, posto que é sabido que as instituições bancárias não estão submetidas à limitação da taxa de juros e aos limites estabelecidos na Lei de Usura”.

Alega ainda
“ser permitida a capitalização de juros em contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro, em período inferior a um ano, após 31/03/2000, desde que expressamente contratada”.
E que
“a instituição financeira requerida pode celebrar a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, bastando que o contrato preveja que a taxa de juros anual será superior a 12 vezes a taxa mensal para que o contratante deduza que se trata de juros capitalizados”.

Além disso, para o Apelante,
“Não há que se falar em restituição com correções monetárias e juros, uma vez que os descontos só foram realizados devido ao negócio jurídico celebrado entre as partes, restou amplamente demonstrado que a parte Apelada realizou a contratação, bem como se beneficiou com os valores disponibilizados a ela, assim não existe ou existiu qualquer conduta ilícita”.

Assevera que
“a correção monetária deve incidir a partir da data em que a condenação foi fixada, posto a ausência de ato ilícito em período anterior” e que “a fixação dos juros de mora deve obedecer ao quanto disposto no artigo 405 do Código Civil, ou seja, somente podem incidir a partir da data da citação válida”.

Por fim, declara
“a necessidade de devolução ou compensação dos valores liberados a parte Apelada em decorrência do contrato em comento, valor este creditado em conta da que tem a parte autora, ora Apelada como titula e única responsável por todos os créditos financeiros”.

Requer o acolhimento da prejudicial de mérito para ser declarada a prescrição/decadência, subsidiariamente, a reforma da sentença julgando improcedentes os pedidos da inicial (id. 141872308).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 141872314).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,

o prazo prescricional das pretensões de declaração de inexistência de empréstimo consignado com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, embasadas em supostas contratações fraudulentas, é quinquenal e o seu marco inicial é a data do vencimento da última parcela.

Como se trata de obrigação de trato sucessivo, na qual a obrigação de pagamento do valor emprestado somente se desdobrou em prestações para facilitar o adimplemento pelo devedor, o termo inicial da contagem do prazo prescricional há de ser o dia correspondente ao vencimento da última parcela do contrato objeto da demanda, na linha do que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1799042/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELO ADVOGADO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de prestações sucessivas, que se renovam mês a mês, o consumidor pode ajuizar a ação no prazo de 05 (cinco) anos, a contar do último desconto relativo ao empréstimo questionado, razão pela qual não há falar em prescrição.
[...]”
(N.U 1014177-45.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGO DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO A PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO EM RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

PRESCRIÇÃO- QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
Tratando-se de prestação de trato sucessivo, o prazo prescricional se renova a cada desconto realizado, de modo que o termo inicial da prescrição da pretensão da parte recorrente em relação ao contrato é a data do último desconto ocorrido no benefício previdenciário da parte recorrente.”

(N.U 1001554-14.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020).

Como asseverado na sentença,
“o contrato de prestação de serviços continuado não tem data de extinção previamente estipulado entre as partes, vigorando, portanto, enquanto perdurar a relação jurídica”
(id. 141872306).

Logo, não há que se falar em reconhecimento da ocorrência da prescrição, tendo em vista que o apelado, até o momento da sentença, continuava com o pagamento das faturas.

Ademais, inexiste se falar em decadência do direito do apelado, pois a conduta se renova mensalmente com os descontos, ou seja, não há decadência em prestação de trato sucessivo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.
“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso” (N.U 1057247-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 06/09/2022)

Portanto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

BANCO BMG S/A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1003964-09.2022.8.11.0041, da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
DIEGO RODRIGUES DAMASCENO
em que se julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a taxa de juros remuneratórios cobrada no negócio jurídico firmado – cartão de crédito – seja de 1,69% (um vírgula sessenta e nove por cento) ao mês, sem capitalização, desde o início de pagamento parcial das faturas, condenando o apelante aos pagamentos de custas e honorários advocatícios atribuídos em 10% (dez por cento).

Analisando o contrato, Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD - Autorização para Desconto em Folha de Pagamento – nº da ADE 37584206 - de Id nº 141872296, solicitação e autorização de saque via cartão de crédito e Faturas de Id nº 141872301, nota-se a existência de cláusulas que demonstram o negócio jurídico que estava sendo entabulado naquele momento, corroborando para o afastamento do argumento da parte autora de que acreditava estar contratando a modalidade de “empréstimo consignado”,

Apesar de a requerente afirmar não ter conhecimento da modalidade contratual em tela, com a contestação, o requerido apresentou as faturas do período contratual, nas quais se denota que a autora efetuou diversas compras no comércio local, como é possível observar das Faturas anexadas na peça contestatória Id nº 141872301, não se falando, portanto em transmudação para empréstimo ou mesmo em anulação da operação.

Ainda que hodiernamente existem diversas ações discutindo a regularidade de tal modalidade contratual, no caso dos autos não resta caracterizado a má-fé da instituição financeira, já que o requerente, ao utilizar o seu cartão de crédito na praça, demonstrou o seu inequívoco conhecimento de se tratar de cartão de crédito, tanto que o utilizou para o seu fim precípuo, sem efetuar o pagamento da integralidade da fatura, de modo a descaracterizar a sua tese de nulidade.

Verifica-se, ainda, que a parte autora anuiu com a contratação mediante a realização de diversos saques, não deixando margem de dúvidas na

existência de consentimento com as condições do cartão de crédito BMG CARD.

Mister se ressalvar que, sobre os documentos coligidos aos autos pelo réu com a contestação, o autor não se manifestou quanto as faturas em comento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APLICABILIDADE DOS PRECEITOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ERRO SUBSTANCIAL - NÃO COMPROVAÇÃO - PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO - PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA - DESCONTO EM FOLHA - TAXA DE JUROS - LIMITAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE. Aplicam-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça. O contrato de cartão de crédito consignado é claro quanto ao desconto em folha apenas da parcela denominada "pagamento mínimo", cabendo ao consumidor complementar o pagamento do restante diretamente em agência bancária ou meio equivalente. Diferentemente do alegado pelo apelante, a contratação do cartão de crédito mostra-se não apenas percebida como por ele desejada, ante o uso habitual deste para compras diversas, como demonstram as faturas relativas aos anos de 2011 a 2015. A utilização do crédito rotativo decorrente do pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito não pode ser equiparada ao empréstimo consignado, tampouco pode ter sua taxa de juros limitada a esta modalidade.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.060934-3/003, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 07/08/2018)”

Assim, a parte autora (apelada) utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo apelante, não havendo como desconsiderar a transação bancária.

Ademais, nesses casos de cartão de crédito, é sabido que a instituição financeira efetua o desconto do valor mínimo do cartão junto a folha de pagamento da Autora, o qual é fixado na fatura do cartão de crédito, no item “pagamento débito em folha”, que é mensalmente encaminhada para sua residência.

Dessa forma, o Réu, em momento algum, descontou do contracheque da Autora percentual maior ou menor do que o estabelecido pelas normas que regem o Crédito Consignado, não praticando qualquer ato ilícito, passível de condenação em danos morais.

A parte autora, ao utilizar o cartão de crédito, estava ciente de que somente o percentual de até 10% (dez por cento) do valor total da fatura incidiria sobre o seu vencimento, devendo complementar o restante mediante liquidação dos boletos que lhe foram enviados mensalmente.

Entretanto, optando o apelado ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acabou por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

E uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de “compra”, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO -

MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

A parte apelante esclareceu que houve a devida contratação de CARTÃO de CRÉDITO e que a parte apelada foi informada de todas as condições contratuais, tendo aceitado os termos, preencheu proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito diante da contratação.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

No que tange a taxa de juros aplicadas na modalidade cartão de crédito, insta ressaltar, que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, as administradoras de cartões de crédito não sofrem as limitações da Lei de Usura, assim nada impedindo que contratem com taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano.

Efetivamente, não há se falar em limitação das taxas de juros, uma vez que já se considerava não ser autoaplicável a limitação de juros contida no art. 192, § 3º, da CF/88, o que acabou por ficar definitivamente resolvido com a edição da Emenda Constitucional nº 40/2003, que revogou o aludido dispositivo constitucional.

Também não se aplica a limitação das taxas de juros prevista na Lei de Usura, vez que o art. 4º, IX, da Lei nº 4.595/64, estabelece que nos contratos bancários, compete ao Conselho Monetário Nacional a limitação das taxas de juros, sendo certo que o órgão edita periodicamente as taxas praticadas segundo as exigências do mercado financeiro.

Tal assunto foi pacificado com a Súmula 596 do STF:

“Súmula 596 - As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Contudo, o exame do caráter abusivo da taxa aplicada deve ser feito com base na taxa média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação em discussão na lide.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Confira-se, neste sentido, julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE OU ASSEMELHADAS. 1. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros nos contratos de cartão de crédito pode ser verificada mediante o cotejo entra a taxa contratada e a média das taxas de mercado para as mesmas operações ou assemelhadas. 2. A verificação da abusividade ou não, no caso concreto, encontra óbice no enunciado 7/STJ, não se podendo extrair do acórdão o quanto a taxa de juros contratada superou a média de mercado para símile operação. 3. As instâncias ordinárias registraram não se poder extrair dos autos a data da contratação ou a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, tema que não se sujeita à verificação desta Corte na esteira dos enunciados nº 5 e 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp: 1235612 RS 2011/0027728-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 06/08/2013)

Nesse contexto, a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

Registre-se que crédito rotativo é a modalidade mais usada para cartões de crédito, na qual, diante do inadimplemento do valor total da fatura pelo consumidor, o restante da dívida passa para o próximo mês, porém incidem juros sobre todo o saldo devedor.

Com efeito, na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

“(...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2ª Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ¬ art. 51, §1º, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

In casu
, o instrumento contratual (item IV - b) trouxe de forma expressa a previsão da taxa de juros de 4,80% ao mês, conforme id nº
141872296,
não se podendo reconhecer extorsivos, já que dentro da taxa
média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Dessa maneira, inexiste abusividade nos juros remuneratórios aduzidos no presente caso.

Quanto à capitalização de juros, devemos atentar que após a edição da MP nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, passou a ser admitida nos contratos firmados posteriormente a sua entrada em vigor, havendo previsão expressa no contrato.

Pois bem.

Não se pode olvidar que a Medida Provisória n.º 1.963-17 foi revogada pela MP nº 2.087-27, a qual foi posteriormente revogada pela MP nº 2.170-36/2001, sendo que ambas mantiveram o teor da disposição inicial prevista na MP nº 1.963-17, no tocante à possibilidade da capitalização em periodicidade inferior a um ano, permanecendo válidas suas disposições por força do previsto no artigo 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001, que assim dispôs:

“Art. 2º - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, na forma estabelecida no art. 543-C do CPC, permitiu a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, entendendo a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal como suficiente para considerar contratação expressa. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. 1. No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

(...) 10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp 1251331 / RS – 2ª Seção – Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ 28/8/2013)

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros

não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - " A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp n. 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª S., julg. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. REVISIONAL.

1. VIOLAÇÃO DO ART. 333 DO CPC. DEFERIMENTO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUADA. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% A.A. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 3. É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada, para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal. (...)” (STJ - AgRg no AREsp 739350 / DF – 3ª Turma – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJ 24/11/2015)

E analisando os contratos (id nº 141872294) verifica-se que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, restando pactuado a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Passo seguinte
, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento da parte autora, já que foram legais.

Portanto, a sentença merece reforma a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial.

No que se refere ao ônus sucumbenciais, tendo em vista a modificação da decisão hostilizada, inverto o ônus sucumbenciais, devendo a parte autora arcar com as custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e manter os juros remuneratórios na forma pactuada no contrato e, por conseguinte, prejudicado o direito a repetição de indébito, condenando o autor em ônus sucumbências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022